Tribunal: TJMT
Processo: 1013641-44.2022.8.11.0015
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1013641-44.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[RICARDO SCHANNE GOSSLER - CPF: 023.669.921-06 (RECORRENTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), JESSIKA DOS SANTOS HAUBERT GOSSLER - CPF: 041.681.891-98 (RECORRENTE), KELLI TAYANI DA ROSA - CPF: 046.663.781-03 (RECORRENTE), PAULO JACOB RICKEN GROFF - CPF: 032.146.711-62 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
TRANSPORTE AÉREO.
ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO.
ANTECIPAÇÃO DA VIAGEM.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILDIADE DE ‘REFORMATIO IN PEJUS’. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que
os
Recorr
entes

RICARDO SCHANE GOSSLER, JÉSS IKA DOS SANTOS HAUBERT, KELLI TAYANI DA ROSA E PAULO JACOB RICKEN GROFF

postula
m
reparação por danos
e materiais
morais, em razão d
e terem sido notificadas antecipadamente
da alteração
do voo
contratado
com
destino
cidade de São Paulo/SP
no dia
10/06/2022, de forma unilateral, gerando transtornos.

2.
Restou incontroverso nos autos que
a alteração
do voo doméstico adquirido pel
o
s
consumidor
e
s
sofreu
alterações na malha aérea,
sendo devidamente comunicado antecipadamente acerca da alteração, bem como oferecido opções para escolha dos demandantes, que optaram por antecipar a viagem em 01 (um) dia a trocar o aeroporto de Sinop/MT por Sorriso/MT.

3. Denota-se dos autos que a companhia aérea realizou a notificação prévia com
mais de 15
(
quinze
) dias de antecedência, em observância as disposições estabelecidas na Resolução
400/2016 da ANAC
, que no seu artigo 12 determina que:
As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

4
. Nos aludidos regulamentos há previsão expressa de que as alterações nos voos devem ser notificadas aos consumidores com antecedência mínima de
72
horas (artigo 2.º da Resolução
400/2016
), sendo que
o
própri
o
consumidor
confirma a
notificação temporânea, tendo a companhia aérea cumprido com o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Pro
cesso Civil.

5
. Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou a Recorrida ao pagamento
dos danos
morais
em razão da impossibilidade d
a

reformatioin pejus.

6
. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que os Recorrentes RICARDO SCHANE GOSSLER, JÉSS IKA DOS SANTOS HAUBERT, KELLI TAYANI DA ROSA E PAULO JACOB RICKEN GROFF postulam reparação por danos e materiais morais, em razão de terem sido notificadas antecipadamente da alteração do voo contratado com destino cidade de São Paulo/SP no dia 10/06/2022, de forma unilateral, gerando transtornos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente
AZUL L INHAS AÉREAS S/A
ao pagamento de indenização por danos
morais
no montante de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para cada autor
.

Inconformad
o
s
,
o
s
Recorrente
s
, nas razões recursais,
pugnam pela reforma da sentença, a fim de que
seja majorado o
quantum
indenizatório fixado, sugerindo a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada demandante
.

Não aportaram nos autos as contrarrazões recursais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023